Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES
1. O injustificado atraso na entrega da obra é causa de rescisão contratual, com indenização das perdas e danos, as quais incluem a integral restituição dos valores pagos pelo adquirente, além de lucros cessantes, pela privação do uso do imóvel, devidos até a data da decisão que rescindiu o contrato, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
2. Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso- superior a dois anos além do prazo de tolerância - causou dano moral ao adquirente, a ser compensado no valor de R$ 15.000,00.